Tribunal: TJBA
Processo: 0559484-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559484-46.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE, DEBORA DOMESI SILVA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. COELBA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. ARTIGOS 786 E 349 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PREJUÍZOS NOS EQUIPAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA em face de sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização ajuizada pela YELUM SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária por danos em equipamentos elétricos de seu segurado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora autora possui legitimidade ativa para a ação de regresso, mesmo havendo divergência formal entre o registro do segurado e o titular da unidade consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da COELBA pelos danos materiais alegados, especialmente o nexo de causalidade entre o evento danoso (descarga elétrica) e a prestação inadequada do serviço; (iii) analisar se a ocorrência de descarga atmosférica configura excludente de responsabilidade por caso fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil, adquirindo legitimidade para propor ação regressiva, sendo a divergência formal no cadastro da concessionária irrelevante diante da comprovação do sinistro no local de fornecimento de energia.

4. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de consumo, o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive à seguradora sub-rogada.

5. A COELBA, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

6. O ônus da prova da existência de excludente de responsabilidade é da fornecedora, conforme art. 14, § 3º, do CDC, o que não foi cumprido pela COELBA, que não apresentou contraprova idônea capaz de elidir o nexo de causalidade.

Descargas atmosféricas que atingem a rede elétrica configuram fortuito interno, pois se inserem no risco da atividade da concessionária, não afastando o dever de indenizar.

7. Os documentos apresentados pela autora, como laudos técnicos e comprovante de pagamento da indenização, são suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e o efetivo desembolso, ante a ausência de impugnação específica e prova em contrário pela ré.

8. A manutenção da condenação ao ressarcimento é medida que se impõe, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

Procurador(a) de Justiça

(09)